Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. NAS RAZÕES APENAS ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PATAMAR PROPORCIONAL. TENTATIVA CRUENTA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação à fração da causa de diminuição da tentativa na terceira etapa.
III. Razões de decidir:
3. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
6. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no patamar de 3/5 (três quintos), em razão do avançado “iter criminis” percorrido, por se tratar de hipótese de tentativa cruenta, com emprego de faca e ataque repentino, o que demonstrou que a conduta do réu ficou mais próxima da consumação, sendo de rigor a menor diminuição.
7 Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da reparação pelos danos morais no valor de um salário-mínimo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.